Tribunal: TJES
Processo: 5004385-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.K. PNEUS EIRELI e outros

AGRAVADO: PROTEGE REPRESENTACOES E CORRETAGEM LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – SÚMULA 486 DO STJ – TESE AFASTADA – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS TÍPICOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que antes da prolação da decisão o agravante manifestou nos autos, oportunidade em que impugnou a penhora do imóvel, alegando sua impenhorabilidade. Preliminar afastada.

2.
Nos termos do art. 1° da Lei 8.009/1990, para que recaia sobre o imóvel a proteção da impenhorabilidade, é necessário que seja comprovada a qualidade de bem de família, visto que tal medida visa a garantia da dignidade da pessoa humana e da moradia. Além disso, a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça estende a impenhorabilidade do bem de família ao único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

3.
Na espécie, o agravante não comprova tal condição mediante elementos concretos que denotem que o mínimo existencial seu e de sua família será atingido, havendo, ainda, indícios de que age com o intuito de burlar os seus credores.

4.
O art. 139, IV do CPC consagra o princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente prevista na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

5.
No julgamento do REsp n. 1.788.950/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ estipula alguns critérios para o emprego das medidas atípicas, a saber: (i) contraditório prévio, devendo o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos; (ii) devida fundamentação da decisão, a partir das circunstâncias específicas do caso e (iii) a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo.

6.
A adoção das medidas atípicas deve observar critérios a fim de que seja determinada com a necessária cautela, balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando pertinência com as circunstâncias do caso, não sendo admitida a sua utilização como penalidade. Precedente do STJ.

7.
No presente caso, não há esclarecimentos acerca do esgotamento das diligências típicas para satisfação do débito, que devem ser adotadas antes de proceder às vias atípicas.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JK PNEUS EIRELI
e
JAIME KOLLING
contra a r. decisão (id. 34577271) que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por
PROTEGE REPRESENTAÇÕES E CORRETAGEM LTDA,
afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel - matrícula nº 153.864, RGI Joinville e deferiu a medida coercitiva atípica, suspendendo o passaporte e a CNH do executado Jaime Kolling.

Em suas razões recursais (id. 7948378), aduz a parte recorrente, em suma, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito: (i) que deve ser mantida impenhorabilidade do imóvel porquanto único bem de família do executado e (ii) que as medidas atípicas aplicadas são desproporcionais e demasiadamente danosas ao executado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Em decisão de id. 8048590, deferi parcialmente a tutela provisória recursal, somente para suspender a eficácia do capítulo da decisão que determinou a suspensão do passaporte e da CNH do executado, durante o processamento deste agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 8406793, pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004385-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JK PNEUS EIRELI E JAIME KOLLING

AGRAVAD
O: PROTEGE REPRESENTACOES E CORRETAGEM LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JK PNEUS EIRELI
e
JAIME KOLLING
contra a r. decisão (id. 34577271) que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por
PROTEGE REPRESENTAÇÕES E CORRETAGEM LTDA,
afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel - matrícula nº 153.864, RGI Joinville e deferiu a medida coercitiva atípica, suspendendo o passaporte e a CNH do executado Jaime Kolling.

Em suas razões recursais (id. 7948378), aduz a parte recorrente, em suma, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito: (i) que deve ser mantida impenhorabilidade do imóvel porquanto único bem de família do executado e (ii) que as medidas atípicas aplicadas são desproporcionais e demasiadamente danosas ao executado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Em decisão de id. 8048590, deferi parcialmente a tutela provisória recursal, somente para suspender a eficácia do capítulo da decisão que determinou a suspensão do passaporte e da CNH do executado, durante o processamento deste agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 8406793, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, alega o agravante que a decisão é nula por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sustentando que não ter sido oportunizada manifestação acerca da petição de id. 29360891.

Entretanto, a tese não merece prosperar, sobretudo porque antes da prolação da decisão impugnada o executado, ora agravante, peticionou em id. 28936617, oportunidade em que impugnou o pedido de aditamento da inicial e a penhora nos autos, alegando a impenhorabilidade do imóvel Matrícula nº 153.864.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.

Quanto à penhora do imóvel, a Lei 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe em seu art. 1°: “
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Portanto, para que sobre ele recaia a impenhorabilidade, é necessário que seja comprovada a qualidade de bem de família, visto que tal medida visa a garantia da dignidade da pessoa humana e da moradia. Nesse sentido, o c. STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXCEÇÕES LEGAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. Incidência da Súmula n. 168/STJ"
(AgRg nos EREsp 888.654/ES, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/3/2011, DJe de 18/3/2011).

2.
"A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva"
(REsp 1.604.422/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021).

3. Na hipótese, tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que os agravados comprovaram a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, e não se enquadrando o caso nas exceções previstas no artigo 3°, V, da Lei 8.009/90, deve ser mantida sua impenhorabilidade.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.066.977/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Além disso, a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça estende a impenhorabilidade do bem de família ao único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

Entretanto, não vislumbro indicativos de que o agravante tenha comprovado tal condição mediante elementos concretos que denotem que o mínimo existencial seu e de sua família será atingido com os documentos acostados junto ao recurso (id. 7948489 e 7948490).

Não passa despercebida, ainda, a constatação do d. Juízo de primeiro grau, no sentido de que há indícios de que o executado vem agindo com o intuito de burlar os seus credores:

“
Sobre tal aspecto, e alinhado as argumentações do Exequente e documentos anexados, constato que de fato, o Executado devedor alienou seus bens, se desfazendo de suas propriedades e empresas com a finalidade de burlar a ação e, consequentemente, lesar o credor.

Além disso, observo que de fato, irmão do Executado, de nome RUBENS LUIS KOLLING, apesar de morar no imóvel penhorado, era sócio da JK PNEUS, o que me leva a simulação de fraude para com o credor, pelo que não merece a aplicação da proteção ao bem de família.

Outrossim, entendo que o Executado possui excelente condição financeira, e que tem usado de artifícios para lesar seus credores, já que a documentação constante nos autos, apresentam claros indícios de ludibriar os credores.”

Nesta linha, não merece prosperar a tese de impenhorabilidade do imóvel, devendo ser mantida a decisão neste particular.

Acerca do pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado nos autos de origem, sabe-se que a referida medida possui respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC que assim dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

No julgamento do REsp n. 1.788.950/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ estipula alguns critérios para o emprego das medidas atípicas, a saber: (i) contraditório prévio, devendo o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos; (ii) devida fundamentação da decisão, a partir das circunstâncias específicas do caso e (iii) a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, vejamos trecho do voto:

“Para que seja adotada qualquer medida executiva atípica, portanto, deve o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos.

A decisão que autorizar a utilização de medidas coercitivas indiretas deve, ademais, ser devidamente fundamentada, a partir das circunstâncias específicas do caso, não sendo suficiente para tanto a mera indicação ou reprodução do texto do art. 139, IV, do CPC/15 ou mesmo a invocação de conceitos jurídicos indeterminados sem ser explicitado o motivo concreto de sua incidência na espécie (art. 489, § 1º, I e II, do CPC/15).

De se observar, igualmente, a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, tendentes ao desapossamento do devedor, sob pena de se burlar a sistemática processual longamente disciplinada na lei adjetiva.

Vale destacar, por oportuno, que o CPC/15, em seu art. 8º, estabeleceu com norma fundamental do processo civil o atendimento aos fins sociais do ordenamento jurídico e às exigências do bem comum, observado o resguardo e a promoção da dignidade da pessoa humana, assim como da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. Respeitado esse contexto, portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir.”

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Assim, a adoção de tais medidas deve ser determinada com a necessária cautela, balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando pertinência com as circunstâncias do caso, não sendo admitida a sua utilização como penalidade. Senão vejamos o entendimento do STJ neste particular:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Certo é que a execução tramita no interesse do credor na medida em que devam ser adotadas medida menos gravosas, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, conforme o art. 805 do CPC.

No caso, não verifico esclarecimentos acerca do esgotamento das diligências típicas para satisfação do débito, que devem ser adotadas antes de proceder às vias atípicas, razão pela qual deve ser reformado o capítulo da decisão que determinou a suspensão do passaporte e da CNH do executado
JAIME KOLLING.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.